Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA MESMAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. A regra da unirrecorribilidade recursal, também conhecida como princípio da unicidade ou singularidade recursal, estabelece que para cada decisão judicial, só é permitido interpor um único recurso. Em outras palavras, uma parte que se sentir prejudicada por uma decisão não pode apresentar dois recursos diferentes sobre a mesma matéria.
2. Sendo evidente que o agravante já havia recorrido previamente, objetivando a reforma da decisão impugnada, a admissibilidade do agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa.
3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente improcedente, em votação unânime, o agravante será condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não provido.